Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. REDIBIÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA.
1. Diante de revelia e seu efeito, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC.
2. Nos termos do art. 441 do Código Civil, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Trata-se do direito potestativo de redibir, o que, segundo o art. 445, caput e § 1o, do Código Civil, em sendo bem imóvel, o adquirente tem o prazo de decadência do direito de um ano se for imóvel, contado do momento em que ele teve ciência do vício.
3. No caso, não há falar em decadência pelo transcurso do prazo, menos ainda em prescrição de pretensão, porquanto não sendo suscetível de violação, o direito potestativo do adquirente estaria sujeito unicamente ao prazo decadencial e, de todo modo, a ação não é de cobrança de dívida líquida, como dito pelos recorrentes, porém, uma espécie de ação edilícia, na qual a lei (art. 445 do Código Civil) assegura ao adquirente a restituição do valor recebido pelo alienante, em decorrência da redibição.
4. Apelação conhecida e não provida.